Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701404-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSANA LAURENTINO REIS REU: WEBERTON VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por ROSANA LAURENTINO REIS contra WEBERTON VIEIRA DA SILVA buscando desconstituir a coisa julgada decorrente do acórdão no 1854796 prolatado no Agravo de Instrumento no 0751349-29.2023.8.07.0000. A autora sustenta que a ação rescisória é cabível "para regularização dos diversos erros de fato". Aponta como erros a inexistência de citação pessoal e a nulidade da citação por edital realizada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0701607-09.2022.8.07.0020l e a não aplicação da fungibilidade recursal quando seu advogado interpôs apelação em vez de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sustentando que essas circunstâncias demonstram a violação ao contraditório e à ampla defesa. Acrescenta que o acórdão no 1854796 se baseia em devolução do prazo para apresentar embargos à execução no Juízo de origem que jamais ocorreu e que a cobrança veiculada na execução decorre de contrato de aluguel simulado, formalizado apenas para que a executada tivesse comprovante de endereço. Requer o deferimento da gratuidade de justiça e de tutela de urgência para suspender a expedição de certidão de averbação feita conforme art. 517 do Código de Processo Civil e, no mérito, a procedência do pedido para rescindir o acórdão no 1854796 e "cassar a sentença". Decido. Inicialmente, observo que a procuração de ID 67920217 não tem qualquer validade porque a assinatura que dela consta foi colada de forma grosseira sobre o documento eletrônico. Além disso, é necessária a emenda da petição inicial para esclarecimentos sobre circunstâncias que podem levar ao não conhecimento da ação rescisória, procedimento cujo objeto "encontra-se estritamente vinculado à desconstituição da coisa julgada, a qual só se forma de decisões com conteúdo meritório" (REsp n. 1.745.513/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.) Assim, intime-se a parte autora para, sob pena de indeferimento da petição inicial: 1. Juntar aos autos procuração válida. 2. Indicar de forma clara qual o pronunciamento/decisão judicial cuja coisa julgada quer desconstituir e apresentar argumentação que evidencie os vícios deste pronunciamento/decisão especificamente, haja vista que os argumentos da petição inicial desta ação rescisória se referem a diversas decisões judiciais. 3. Indicar sua ocupação e sua renda habitual e juntar aos autos comprovantes de rendimentos para possibilitar a análise do requerimento de gratuidade de justiça. 4. Manifestar-se sobre a inutilidade do requerimento de "suspensão da certidão", considerando que a certidão já foi expedida, e formular expressamente requerimento para suspensão da execução de título extrajudicial ou de eventual ordem de penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista, caso este seja seu intuito. 5. Manifestar-se sobre a ausência de interesse processual na medida em que busca a rescisão do acórdão no 1854796 mas ele foi prolatado em recurso (Agravo de Instrumento no 0751349-29.2023.8.07.0000) interposto contra decisão que deferiu bloqueio de valores pelo SISBAJUD e não contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que a executada alegou nulidade da citação. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2025 17:27:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador